Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-91.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Contrato de financiamento de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação (SFH) – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Pedido de expurgo de taxa de administração - Cabimento – Abusividade da cobrança, por acarretar expressiva elevação do custo total do financiamento – Ausência de especificação no instrumento contratual sobre o fundamento de sua incidência, ou

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Contrato de financiamento de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação (SFH) – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Pedido de expurgo de taxa de administração - Cabimento – Abusividade da cobrança, por acarretar expressiva elevação do custo total do financiamento – Ausência de especificação no instrumento contratual sobre o fundamento de sua incidência, ou tampouco o serviço que teria ensejado sua cobrança – Afastamento - Devolução dos valores cobrados em excesso, na forma simples - Juros remuneratórios – Alegada abusividade da taxa de juros – Inocorrência – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001129-
91.2019.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante IVONE
PRIMOLAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-91.2019.8.26.0346 -Voto no
2
VOTO No: 34.537
APEL.No: 1001129-91.2019.8.26.0346
COMARCA: MARTINÓPOLIS (1a VARA)
APTE. : IVONE PRIMOLAN (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: VANDICKSON SOARES EMÍDIO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Contrato de
financiamento de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) – Incidência do Código de Defesa do Consumidor –
Pedido de expurgo de taxa de administração - Cabimento –
Abusividade da cobrança, por acarretar expressiva elevação do
custo total do financiamento – Ausência de especificação no
instrumento contratual sobre o fundamento de sua incidência,
ou tampouco o serviço que teria ensejado sua cobrança –
Afastamento - Devolução dos valores cobrados em excesso, na
forma simples - Juros remuneratórios – Alegada abusividade
da taxa de juros – Inocorrência – Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 184/190, julgou improcedente ação
revisional de contrato e condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Apela a vencida (fls. 192/203) alegando, em resumo, que há
abusividade na taxa de administração por ausência de serviço prestado em
contrapartida e que o princípio do “pacta sunt servanda” não é absoluto. Aduz que
no momento da assinatura do contrato não pode discutir as cláusulas contratuais e
pede aplicação da tese fixada no Recurso Especial no. 1.599.511/SP, julgado pela
sistemática dos recursos repetitivos. Discorre sobre a abusividade da taxa de juros
remuneratórios aplicada ao contrato, para pedir sua substituição pela taxa média de
mercado, com o recálculo das prestações e a restituição do que foi pago a maior,
com inversão da sucumbência.
Recurso isento de preparo, em razão do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-91.2019.8.26.0346 -Voto no
3
gratuidade concedida ao início da ação (fl. 85).
Contrarrazões às fls. 206/218.
É o relatório.
IVONE PRIMOLAN ajuizou ação de revisão de cláusula
contratual em face de BANCO BRADESCO S/A, objetivando o afastamento das
ilegalidades apontadas no contrato celebrado entre as partes, notadamente no que
concerne à taxa de administração e aos juros remuneratórios.
As partes firmaram “Instrumento Particular de Financiamento
para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária,
Entre Outras Avenças” – contrato no 000714537-3 (fls. 18/47), no valor de R$
104.000,00, para pagamento em 360 parcelas e amortização do saldo devedor pelo
Sistema de Amortização Constante (SAC).
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
Insta ressaltar que, tendo em vista o disposto na Súmula 297, do
Superior Tribunal de Justiça, admissível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras.
O contrato celebrado entre as partes é de adesão. Tal
circunstância não induz, necessariamente, ao entendimento de que suas cláusulas são
nulas ou abusivas.
Em contrato de adesão, são nulas as cláusulas abusivas, dentre as
quais as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou ofendam aos
princípios fundamentais do Código do Consumidor.
As partes, ao pactuarem, estipularam obrigações mútuas, inclusive
no tocante ao valor do financiamento, pagamento das parcelas, critério para a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-91.2019.8.26.0346 -Voto no
4
monetária, forma de reajuste das prestações, sendo as cláusulas convencionadas
previamente conhecidas pelo contratante e livremente aceitas.
Disserta a Autora/Apelante sobre a abusividade da taxa de
administração e da taxa de juros remuneratórios.
Afirma a Requerente que os juros remuneratórios são
abusivos, pois superior à taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do
Brasil. Quanto aos juros, o entendimento predominante da
jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua
pactuação.
Ademais, é sabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao
limite de 12% ao ano, entendimento este reforçado pela Súmula 382, do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Não se pode olvidar que a limitação constitucional dos juros,
outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu
emprestar, tendo em vista a revogação1 do §3o, inciso VIII, do artigo 192, da
Constituição Federal, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e
dependia de regulamentação (ADIN no 4/DF).
No presente caso, a taxa de juros efetiva foi fixada em 8,90% a.a.
e a nominal em 8,56% a.a. (fl. 40). Portanto, estas taxas é que devem prevalecer, em
respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as partes.
Isto porque a Autora alega que os juros estão acima da média de
mercado, informando que era de 7,68% a.a. (fl. 10), donde se conclui haver uma
1 Revogado pela Emenda Constitucional 40/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-91.2019.8.26.0346 -Voto no
5
pequena variação de menos de um ponto percentual ao ano. Em que pese o
inconformismo da Apelante, a taxa contratual não destoa da média do mercado, de
modo que não parece ser abusiva.
A respeito, relevante remeter o Apelante ao seguinte trecho da
fundamentação do Recurso Repetitivo emblemático a respeito do tema: “Como média,
não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo” (Superior
Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo no. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.2008).
Assim, não se pode acolher a tese de abusividade defendida pela
parte.
Doutro modo, do que se refere à taxa de administração, sua
cobrança deve ser afastada.
Há que se destacar que tal encargo, além de ser próprio à
atividade do Banco, eleva consideravelmente o valor do custo total do financiamento,
uma vez que consiste na cobrança de R$ 25,00 por parcela mensal (fl. 40).
A esse respeito, já decidiu referida Corte Superior:
“SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO. 1. Na linha dos precedentes
desta Corte, é abusiva a incidência, mês a mês, da “taxa de
cobrança de serviço” ou “taxa de administração de crédito”,
também conhecida como “comissão de concessão de crédito”.
Esse encargo, cobrado pela instituição financeira para fornecer
crédito ao mutuário, incide apenas uma vez. 2.Agravo Regimental
a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1171437/RS, Rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 27/9/2011).
Neste sentido decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
-
ABUSIVIDADE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-91.2019.8.26.0346 -Voto no
6
COBRANÇA, POR ACARRETAR EXPRESSIVA ELEVAÇÃO
DO CUSTO TOTAL DO FINANCIAMENTO - PRECEDENTES
DO C. STJ E DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL -
DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO
QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SIMPLES, E NÃO
DOBRADA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO O EVIDENTE
PROPÓSITO DOLOSO OU A MÁ-FÉ DA DEMANDADA EM
EXIGI-LOS
(SÚMULA
159
DO
C.
STF)”
(Ap.
1040054-55.2018.8.26.0100, Aptes: Leonardo Diniz e o - Apdo:
Banco Santander, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
17/4/2019)
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
(...)
4.
TARIFA
DE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
Abusividade caracterizada Não se pode cobrar consumidor por
serviços
não
especificados
Precedentes.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”

(Ap.
1002872-25.2016.8.26.0514, Aptes: Gilson Simões e o. e Apdo:
Banco Santander- Rel. Des. Sergio Gomes, j. 1o de março de
2019)
“CONTRATO BANCÁRIO Ação de restituição de quantias pagas
c.c. indenização por dano moral Instrumento particular de venda e
compra de bem imóvel Revelia Efeitos que não se impõem
automaticamente - Sistema de amortização (SAC) que não implica
capitalização de juros - Ausência de comprovação da efetiva
avaliação da garantia e prestação de serviço que legitime a
cobrança das tarifas respectivas Inadmissibilidade da cobrança
encetada Entendimento consolidado no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP Recurso provido em parte”
(Ap.1004324-02.2017.8.26.0590, Apte: Robson de Oliveira
Molica e Apdo: Banco Santander, Rel. Des. Correia Lima, j. 1o de
julho de 2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de
imóvel - Sistema Financeiro da Habitação - Cobrança de Tarifa
mensal a título de administração - Impossibilidade - Cobrança que
só pode se dar por uma vez, ao início do contrato - Precedentes do
STJ - Sentença mantida - Recurso do requerido não provido”. (Ap.
1021361-60.2017.8.26.0002, Apte/Apdo: Banco Santander e João
Oliveira Belo e o., Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 14/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-91.2019.8.26.0346 -Voto no
7
Ademais, embora o encargo tenha sido pactuado (fl. 24, cláusula
4.3), não há qualquer referência no instrumento contratual sobre o fundamento de sua
incidência, ou tampouco o serviço que teria ensejado sua cobrança.
Desse modo, é imperativa a devolução, na forma simples, dos
valores pagos, relativamente à taxa de administração, corrigidos monetariamente a
partir da data do respectivo desembolso. O crédito gerado em favor da Autora pode ser
compensado com o saldo residual do financiamento, se for o caso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da Autora
para afastar a cobrança da taxa de administração, determinando-se a devolução, de
forma simples, do valor correspondente atualizado monetariamente a partir de cada
desembolso até o efetivo pagamento.
Diante do parcial provimento do recurso, é o caso de repartir as
verbas de sucumbência entre Apelante e Apelado em igual fração (50% para cada parte)
(art. 86, do Código de Processo Civil). Com isso, fixam-se honorários advocatícios para
os advogados da Autora e do Réu, no importe de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa para cada causídico, ressalvada a benesse da gratuidade concedida
inicialmente à Demandante. Descabida a majoração de honorários recursais, por se
tratar de provimento parcial do recurso (cf. REsp 1.799.511/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 11.04.2019).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica